Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-65.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009018-65.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 008.840.171-50 (APELANTE), ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 008.622.021-75 (ASSISTENTE), HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO - CPF: 734.049.771-49 (ASSISTENTE), RODRIGO RAFAEL DIESEL - CPF: 005.008.471-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO NOTURNO (ART. 155, § 1o DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
HÁ PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA, PERMITINDO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, PORÉM, FIXADO VALOR NÃO CONSENTÂNEO À REALIDADE.

SUSPENSÃO DA MULTA. INVIABILIDADE.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De outra sorte, há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia (ID 167192315), de modo a possibilitar o contraditório e amplo acesso da defesa ao pleito, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios constitucionais. Contudo, ainda que se considere que a conduta do réu e seu modus operandi causaram danos e abalos psicológicos à vítima, fato é que o valor fixado não se apresenta consentâneo à realidade, pois os bens rapinados foram devolvidos (ID 167192298) e, embora o ofendido tenha sustentado prejuízo, não se vislumbra razão para manutenção naquele patamar, motivo pelo qual, considerando ainda os danos morais, reduzo o valor indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

“Ainda que assim não fosse, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da extinção da punibilidade, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50, caput, do CP), bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.340.649/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

3.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).” (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Diogom Carlos Ribeiro de Andrade contra sentença proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Primavera do Leste/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto noturno (art. 155, § 1o do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão no regime aberto e mais 13 (treze) dias-multa fixados em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente, substituída por 02 (duas) restritivas de direito consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, além do pagamento de indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima (ID 167192375).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
exclusão da indenização;
b)
suspensão da exigibilidade dos dias-multa;
c)
gratuidade da justiça (ID 167192384).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 167192387). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 172524162).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e termo de reconhecimento de objeto. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, não havendo sequer irresignação defensiva neste ponto.

De outra sorte, há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia (ID 167192315), de modo a possibilitar o contraditório e amplo acesso da defesa ao pleito, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios constitucionais. Contudo, ainda que se considere que a conduta do réu e seu
modus operandi
causaram danos e abalos psicológicos à vítima, fato é que o valor fixado não se apresenta consentâneo à realidade, pois os bens rapinados foram devolvidos (ID 167192298) e, embora o ofendido tenha sustentado prejuízo, não se vislumbra razão para manutenção naquele patamar, motivo pelo qual, considerando ainda os danos morais,
reduzo o valor indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais):

(...) Em recente julgamento proferido nos autos do REsp 2.029.732/MS, da minha relatoria,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento já acolhido pela Sexta Turma deste STJ
, sedimentando a posição segundo a qual,
para a fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais, não se exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa
. (...) (AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe de 29/11/2023
).

Ato contínuo, eventual suspensão da exigibilidade da multa aplicada deverá ser pleiteada no juízo executivo, caso contrário restaria inócua parcela de seu poder jurisdicional, pois estaria impedido de apreciar integralmente o cumprimento das condições para a concessão de certos benefícios da execução. Não obstante, a aplicação dos dias-multa é imposição legal a determinados crimes:

(...) Ainda que assim não fosse, constatado o inadimplemento da pena de multa aplicada cumulativamente à privativa de liberdade, o
Juízo da Execução Criminal
deverá, antes de deliberar acerca da extinção da punibilidade,
intimar o reeducando para efetuar o pagamento, ressaltando a possibilidade de parcelamento, a pedido e conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 50,
caput
, do CP),
bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares. (...) (AgRg no AREsp n. 2.340.649/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe de 22/8/2023
).

De outra sorte, a gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal). Em verdade, trata-se de consequência lógica da condenação, sendo que o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando as teses defensivas, readequando tão somente o valor da indenização fixada. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024